Tribunal: TJSP
Processo: 2236797-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais - Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de compelir a ré a custear o procedimento cirúrgico prescrito à autora – Inconformismo – Acolhimento – Probabilidade do direito invocado que encontra guarida nos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais - Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de compelir a ré a custear o procedimento cirúrgico prescrito à autora – Inconformismo – Acolhimento – Probabilidade do direito invocado que encontra guarida nos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, assim como nas disposições do artigo 30 da Lei no 9656/98 – Risco de dano, ademais, que decorre do agravamento da moléstia que acomete a autora - Recurso provido.